Tribunal: STF
Processo: Rcl 48280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0020020-40.2017.5.04.0661, o qual teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como os precedentes firmados no RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017) e na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, o município de Passo Fundo expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/6):
    Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020020-40.2017.5.04.0661.
    Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa AGROINVVEST, contratada mediante regular procedimento licitatório.
    (...)
    Analisando o RE 760.931 (Tema de repercussão geral 246), esse Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que nas Reclamações Trabalhistas envolvendo entes da administração pública, como o ora Reclamante, não poderia ocorrer a condenação subsidiária do tomador pela mera inadimplência do contratado, ou seja, de forma automática.
    Essa C. Corte também firmou entendimento de que a fiscalização dos contratos de prestação de serviços é uma obrigação de meio dos entes públicos. A regra é a inexistência de responsabilidade subsidiaria, nos termos do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93. Para ser condenado subsidiariamente, deve haver culpa do ente público claramente demonstrada.
    (...)
    Ora, Excelências, o ente público não necessita provar a regularidade do procedimento licitatório para eximir-se de sua culpa, pois os atos da administração tem presunção de legitimidade. Conclui-se, portanto, que no acórdão atacado o E. TRT4 atribuiu culpa in eligendo ao Ente público sem qualquer prova de ilicitude do procedimento licitatório. Não há uma linha sequer na decisão atacada que demonstre ter o TRT4 analisado a licitude/ilicitude do procedimento licitatório com base no conjunto probatório, a Justiça especializada sequer tem competência constitucional para analisar tal procedimento. Logo, é de se concluir que a condenação se deu por presunção de culpa.
    Além de condenações amparadas na presunção de culpa gerada pelo inadimplemento, a jurisprudência do TRT4, de forma majoritária, tem caminhado na linha de condenações genéricas: nunca os documentos são suficientes para absolver o ente público; de outra parte, contudo, não são conhecidos os critérios adotados nas decisões, pois eles não são explícitos.
    Em suma, as decisões dessa C. Corte na ADC16 e no RE 760.931 são absolutamente ignoradas pelo TRT4, tal como se deu no caso em tela, apesar do Excelso Tribunal, na votação do “leading case” ter delineado de forma bastante clara qual o nível de fiscalização exigida.
    (...)
    No caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de ineficácia da fiscalização em razão do inadimplemento. Para o TRT4, a obrigação de fiscalização do ente publico é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador.
    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite da reclamação trabalhista e, no mérito, pede que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 2ª Turma do E. TRT da 4ª Região (fl. 8). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 5/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se conclusos para voto/decisão (Gabinete da Ministra Delaíde Miranda Arantes).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato impugnado imputou responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 4/5): 
    (...)
    Embora o Município reclamado alegue, em seu recurso, que juntou documentos para comprovar a fiscalização do contrato entre as partes, examinando os autos, observo que tais documentos inexistem, pois os referidos IDs e21d2f6, f8ce2fc, fcb21e2 e 3e20187 não foram encontrados.
    Veja-se que a empresa contratada, AGROINVESTI PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, deixou de pagar os salários, adicional de insalubridade e outras verbas que integram a remuneração dos trabalhadores, obrigações estas não cumpridas, que deveriam ter sido fiscalizadas pelo segundo réu, terceirizador, com apontamento em um relatório encaminhado à empresa terceirizada para providências quanto a tais aspectos.
    No que tange ao ônus da prova, o artigo 373, do CPC, estabelece que cabe ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito; no caso, é o inadimplemento de verbas salariais. A primeira ré, a seu turno, não nega o fato alegado pelo autor, de modo que o juízo de origem deferiu as parcelas. Especificamente quanto ao ônus probatório do Município, coaduno com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao atribuir ao tomador de serviço o ônus de provar efetiva fiscalização. Ora, não se pode atribuir ao trabalhador o ônus de provar as irregularidades na fiscalização, pois, seria admitir prova de fato negativo, que constitui prova diabólica e que vai totalmente de encontro com a natureza da Justiça do Trabalho cujo princípio primordial é a proteção ao trabalhador. É incontroverso, nos autos, a inadimplência das verbas trabalhistas pela primeira reclamada, o que, por si só, demonstra que o tomador não fiscalizou de forma efetiva, nem adotou medidas para evitar que os trabalhadores fossem lesados e não aplicou nenhuma sanção administrativa, por exemplo.
    No que tange à responsabilidade subsidiária, tem-se que a parte reclamada, contratante da empresa terceirizada, responde subsidiariamente pelos créditos a ela devidos, pois beneficiou- e dos serviços prestados pela parte autora, mesmo sendo ela integrante da Administração Pública (direta ou indireta), não se eximindo da responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das parcelas deferidas em ação trabalhista, se constatada sua conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, passou a prevalecer na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (0020020-40.2017.5.04.0661).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente